Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-77.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005714-77.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão, eis que registrado que o Estado de Mato Grosso não está omisso diante das necessidades daquela Unidade Escolar, inexistindo razão para interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo.

2. Ausente a alegado vício, os aclaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os Embargos foram opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005714-77.2019.811.0000, nestes termos ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO AFERÍVEL DE PLANO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A realização de obras de reforma das escolas como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional.

2. Em que pese à precariedade das instalações escolares, não se constata de plano prejuízo à educação, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do Estado.

3. Recurso provido.”

Indica o Embargante a ocorrência de omissão, de modo a realizar o devido prequestionamento da matéria e evitar eventual aplicação indevida das Súmulas 211 do E. STJ, e 282 e 356 do C. STF,

consistente na violação ao disposto nos arts. 2º, 6º, 205, 208, inciso IV, 211 e 227 da Constituição Federal e arts. 4, 5 e 53, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Requer, assim, seja sanado alegado vício. (Id 107815492)

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (Id 110070475)

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a existência de omissão por não observar o disposto nos arts. 2º, 6º, 205, 208, inciso IV, 211 e 227 da Constituição Federal e arts. 4, 5 e 53, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanados o vício apontado, emprestando efeitos infringentes.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, não há que se falar em omissão.

Destaco que o voto condutor é claro ao afirmar que para antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

E nesse aspecto, ressaltei que, embora as instalações estivem precárias, a educação estava sendo garantida, inexistindo nos autos prejuízo efetivo a alguma criança, nem risco a integridade física destas, “além da existência de verbas destinadas às unidades escolares para manutenção destas, e a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais, o que fragiliza o argumento de omissão do Ente Público.” (
sic
Id 96684456)

Sob esse enfoque, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Destaco o seguinte trecho da contestação apresentada pelo Requerido:

“(...) contata-se que no ano de 2015, a Escola Estadual Ana Tereza Albernaz recebeu dois repasses de recursos públicos,
o primeiro datado de 05/02/2015 no valor de R$32.656,00 (trinte e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais) e o segundo, em 25/01/2016, no total de R$25,714,00 (vinte e cinco mil setecentos e quatorze reais).
Posteriormente, no ano de 2016, foram realizados também dois repasses de verbas públicas destinadas à manutenção da infraestrutura física do ateneu.
A primeira em 25/01/2016, no total de R$ 25.714,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais) e a segunda na data de 19/08/2016, cujo montante foi de R$ 22.282,00 (vinte dois mil, duzentos e oitenta e dois reais)
. No ano de 2017, nada mudou e os repasses realizados pelo Estado de Mato Grosso continuou certo e periódico. Assim,
em 13/02/2017 foi realizado o repasse no montante de R$ 22.282,00 (vinte dois mil, duzentos e oitenta e dois reais), em 148/08/2017 foi repassado o valor de R$ 18.750,40 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) e, por fim, em 09/11/2017 foi repassado também o valor de R$ 18.120,00 (dezoito mil e cento e vinte reais)
Já em 2018, o primeiro repasse ocorreu
em 06/03/2018 no total de R$ 18.286,00 (dezoito mil e duzentos e oitenta e seis reais).
O segundo ocorreu
em 20/09/2018 no valor de R$ 17.544,00 (dezessete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais)
. Por fim, o último repasse do ano ocorreu
em 25/09/2018 no montante de R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais).
Por último, no presente ano, já foi realizada o primeiro repasse
em 22/02/209 no total de R$ 22.210,00 (vinte e dois mil e duzentos e dez reais)
.” (
sic
Id 7533241)

O mesmo cenário se verifica em relação à Unidade Escolar Rafael de Siqueira.

Assim, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize a determinação judicial ao Poder Executivo de realização de obras públicas; e ausente a inércia estatal, a medida de urgência não se justifica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – PRETENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO - EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF –DIREITO FUNDAMENTAL – RISCO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO DÚVIDAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL OU REFORMA DO EXISTENTE – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS COMPLETOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público educacional, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo, entrementes, provas nos autos de que a Administração Pública não está inerte, de que necessário o aguardo pela avaliação sobre a melhor solução para o caso concreto e, por fim, não evidenciado o risco no aguardo pela melhor resposta para o impasse com a completa instrução da ação de base, mostra-se injustificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1004509-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Dessa forma, a realização de obras de reforma das escolas como descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela,
exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada
, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, o que, a meu ver, não se constata nos autos de base, conforme acima descrito.

Sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, a análise do caso concreto impõe verificar a realidade do Estado de Mato Grosso, principalmente no momento atual de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Registro, ainda, que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes.

Diante do exposto DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA.”

(
sic
Id 96684456)

Assim, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com a decisão prolatada.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
rejeito-os
, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022